Tribunal: TJDFT
Processo: 0019490-46.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019490-46.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: VILMA CEZAR DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos da contadoria (ID 71938788), no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator